Tribunal: TJSP
Processo: 2244794-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que nada delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem analisá-los.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244794-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ADILSON
CEZAR, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244794-30.2019.8.26.0000 - Sorocaba 2/2
AGRAVANTE: ADILSON CEZAR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.950
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que nada
delibera, tão somente estabelece os parâmetros para elaboração de
cálculo para a contadoria judicial, sem analisá-los.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
embargos declaratórios opostos em relação à determinação de remessa dos autos à
Contadoria Judicial, definindo as diretrizes a serem seguidas para a realização dos cálculos.
Postula o poupador a incidência de juros remuneratórios até a data do
pagamento.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravante insurge-se, em verdade, contra a decisão embargada não
resolve questão alguma e apenas impulsiona o processo. Referida decisão, a teor do § 2o,
do art. 203, do CPC, não se configura interlocutória. Logo, é irrecorrível, pelo quanto
dispõe o art. 1.001, daquele Codex.
Observe-se que ainda não foi proferida, nos autos, decisão em apreciação
à impugnação ofertada, a qual, essa sim, seria passível de recurso.
Com efeito, perceba-se que o despacho ora agravado é de mero
expediente, porquanto o MM. Juiz a quo nada deliberou, tão somente estabeleceu os
parâmetros para elaboração de cálculo para a contadoria judicial, sem analisar a matéria
suscitada no recurso.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator